Tribunal: TCU
Processo: 026.551/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Denúncia a respeito de supostas irregularidades em concorrência para contratação de prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concorrência 90006/2024, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA/RS). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com base no art. 276 do RI/TCU, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. determinar ao CRA/RS que o Contrato 1/2025, decorrente da concorrência 90006/2024, vigore somente até a conclusão do novo certame com mesmo objeto, o qual deve ocorrer no prazo máximo de 180 dias, a contar da comunicação desta decisão, corrigido nos pontos irregulares abaixo e prevenido nos riscos analisados nestes autos; 9.3.1. a exigência, por meio do item 5.17 do termo de referência (Anexo I ao edital), de comprovação de registro e regularidade da sociedade licitante junto à Ordem dos Advogados do Brasil por pelo menos três anos constitui potencial restrição ao caráter competitivo do certame, em desacordo o rol do art. 67 Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2076/2023-TCU-Plenário ; 9.3.2. a exigência, por meio dos itens 5.16 e 5.20 do termo de referência, de composição da equipe mínima, bem como de sua titulação, está em desacordo o art. 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021, o item 2.1, "a", do Anexo II B da IN Seges/MP 5/2017, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 432/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.3. a exigência, por meio do item 5.20 do termo de referência, de comprovação de registro dos advogados junto à OAB por, pelo menos, três anos, em descordo o art. 9o, inciso I, alínea "a", e art. 67, inciso III da Lei 14.133/2021, uma vez que a comprovação de experiência ocorre pela existência de certidões ou relação de processos judiciais, e não pela mera inscrição junto à OAB; 9.3.4. a exigência, por meio dos itens 5.5, 8.29 e 13.1 do termo de referência, de que a sociedade de advogados a ser contratada possua sede ou filial na cidade de Porto Alegre/RS ou na região metropolitana no raio de cinquenta quilômetros da sede do CRA-RS, até a assinatura do contrato, com estrutura física e operacional capaz de atender as demandas de atendimentos do Conselho, constitui restrição não devidamente justificada à competitividade e está em desacordo a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1757/2022-TCU-Plenário ; 9.4. determinar ao CRA/RS que no prazo de 90 (noventa) dias, elabore e apresente plano de ação, com os requisitos do art. 7o, § 4o, da Resolução TCU 315/2020, indicando os responsáveis e os prazos para implementação de cada uma das medidas a serem adotadas, de modo que as atividades finalísticas referentes à Procuradoria/Assessoria Jurídica da entidade sejam desempenhadas por cargos efetivos, devendo haver previsão específica no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), com o detalhamento das atividades; 9.5. informar aos interessados que a presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.7. encerrar o presente processo e arquivar os autos.